Tribunal: TJDFT
Processo: 0008388-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008388-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 64498385, o exequente informou que os substituídos processuais CLAUDEMIO COSTA SILVA, CLAUDETE PEREIRA CAMOES e CLAUDIA LOURENCO FERREIRA renunciam aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Distrito Federal, no ID: 68165315 e 68165316, acostou documentos acerca do pagamento dos requisitórios de ID: 65043657, 65100561, 65100563, 65100565 e 65100568. Nesse cenário, intimem-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de renúncia (ID: 64498385) e o SINDIRETA sobre a quitação (ID: 68165315 e 68165316). Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR